Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-59.2022.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000881-59.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), AURICELIA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 013.285.913-01 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

2. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

3.
In casu
,
não há indícios de que a impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família.

4. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face da decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação n.
1029055-27.2022.8.11.0001
, que deixou de receber e dar seguimento ao Recurso Inominado interposto, sob o fundamento de que a impetrante deixou de comprovar a condição de não poder arcar com as custas processuais.

A liminar foi deferida (Id. 146751153).

A autoridade coatora prestou informações fundamentando que,
“
em 21/09/2022 a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo recursal não foi vislumbrada, não sendo caracterizada a situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, sendo determinado o pagamento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção”
.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023